Tribunal: TJPA
Processo: 0805330-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805330-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISO II E V E § 2º - A, I DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. TANTO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO COMO A QUE A MANTEVE
SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.
PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 03 INDIVÍDUOS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA ÀS VÍTIMAS E FAZENDO USO DE ARMA DE FOGO, IMOBILIZOU-AS E SUBTRAIU-LHES DIVERSOS BENS.
ADEMAIS, ESTE PERMANECEU FORAGIDO POR 01 (UM) ANO, BEM COMO RESPONDE A OUTRAS
AÇÕES PENAIS PELAS PRÁTICAS DE OUTROS CRIMES, POSSUINDO, INCLUSIVE, SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO DIA 30/06/2021, A QUAL AINDA NÃO FOI EFETIVADA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

IMPROCEDENTE
.

INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,
NÃO SENDO O MAGISTRADO OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS EM TAIS CASOS.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar

impetrado em favor de
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu
.

Alegou o impetrante, em síntese, no dia 30/06/2021, o paciente teve contra si prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Vitória do Xingu, por supostamente ter sido acusado de roubo majorado, ocorrido no dia 23/03/2021.

Aduziu que o paciente não foi preso, e só teve conhecimento da acusação quando a polícia esteve em seu antigo trabalho, bem como que foi envolvido no processo por causa de um suposto áudio com outro acusado de nome RIVALDO, no qual falava sobre a destinação de uma caminhonete.

Pontuou que não houve perícia para identificação da voz e que a caminhonete foi localizada próximo ao local; acrescentou que o paciente estava em São Miguel do Guamá no dia do fato.

Sustentou a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão, ao argumento de que a decisão que a decretou baseou-se na sua não localização e em seus antecedentes.

Ressaltou que resta demonstrado total nulidade do decreto de prisão, por falta dos requisitos do art. 312 do CPP e vícios insanáveis

Arguiu que no dia 28/03/2022, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, na qual o paciente compareceu espontaneamente para comprovar sua inocência, bem como apresentou nos autos seu comprovante de endereço e trabalho lícito; declarou que as testemunhas de acusação que estavam presentes na audiência

afirmaram não saber informar sobre a participação do acusado no suposto crime, pelo que considera que o fundamento constante no decreto prisional não tem mais persistência.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lyra (ID 9091774), a qual determinou a redistribuição à esta relatora, tendo em vista a precedência na distribuição do HC nº 0805628-38.2021.8.14.0000 e HC nº 0802217-50.2022.8.14.0000, oriundos da mesma ação penal.

Recebidos os autos neste Gabinete (ID 9106339), indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora, tendo esta as prestado em ID 9193330, informando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese,
do crime previsto no
art. 157, § 2º, II e V, e § 2º - A, I do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo)
; informou que a decisão do dia 30/06/2021 decretou a prisão preventiva do paciente, mas até o

momento o mandado de prisão não foi efetivado, bem como que no dia 28/04/2022 foi designada audiência em continuação de instrução e julgamento e realizada a revisão das prisões preventivas do paciente e dos réus Jhonatas Abinadabe Sousa de Sá, Rivaldo Ferreira e José Matheus Oliveira Castro Lima, as quais foram mantidas.

Nesta
Superior Instância
(ID 9286797), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento
do
writ
, mas no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude de falta de fundamentação e justa causa da decisão que decretou sua segregação
, afirmando ausentes os requisitos necessários ao decreto cautelar.

No que tange à
alegação de ausência de fundamentação da decisão e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP
, observo que
a magistrada de primeira instância a decretou com base em elementos concretos para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, utilizando-se, assim, dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, que requer ao menos um para legitimar a referida medida.

Nesta oportunidade, aproveito o ensejo para reproduzir
trecho da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente
:

“(...). Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra-se demonstrada na documentação carreada, notadamente boletim de ocorrência (Num. 25062440 - Pág. 2-5), relatório do inquérito policial (Num. 25062442 - Pág. 9-11), depoimento de testemunha (Num. 26157165 - Pág. 2) e áudios entre RIVALDO e MAGNO em que há negociação dos bens subtraídos (Num. 27120990 a 27121002). Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento do investigado no delito
.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do denunciado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O investigado figura como um dos réus na denúncia, que foi recebida, estando o processo em fase de citação e consequente apresentação de resposta à acusação. Conforme já abordado, a gravidade em concreto verifica-se no modus operandi em que se desenvolveram os fatos, com grave ameaça às vítimas, uso de arma de fogo, sendo as vítimas imobilizadas, e tendo os envolvidos subtraído diversos bens. Além disso, segundo o relatório do inquérito policial, MAGNO não possui residência fixa. Por sua vez, o Ministério Público informou endereço do investigado na denúncia, não sendo possível sua citação pois não visualizada a numeração e não houve quem soubesse informar sobre o investigado no local (Num. 26904704 - Pág. 2). Em que pese o Ministério Público tenha informado novo endereço para tentativa de citação do denunciado, fato é que até o momento não foi localizado, ficando prejudicada possível oitiva em sede investigatória e sua citação.

Além disso, o réu MAGNO FERREIRA DOS SANTOS tem contra si outros processos criminais, conforme certidão judicial criminal, incluindo: 1. 00162613420188140005: 2ª Vara Criminal de Altamira – em andamento. 2. 00033356020148140005 – 1ª Vara Criminal de Altamira – julgado (sentença condenatória em 25/01/2016).

Em atenção ao art. 282 do CPP, consigno que as medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostram inócuas nesse caso, tendo em vista o contexto do fato delitivo (roubo com emprego de arma de fogo) e a não localização do réu, sendo a prisão preventiva necessária e adequada no momento.

Dito isso, com fundamento nos arts. 312, 313, I e 315 do CPP decreto a prisão preventiva de MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Altamira/PA, filho de Maria Ferreira dos Santos, nascido em 01/05/1975, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)”.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos, em que o paciente, em parceria com outros 03 indivíduos, mediante grave ameaça às vítimas e fazendo uso de arma de fogo, imobilizou-as e subtraiu-lhes diversos bens.

Ademais, o paciente responde a outros processos, bem como possui condenação nos autos do processo nº 0003335-60.2014.8.14.0005, revelando-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois, de tudo que consta dos autos, nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da justiça, uma vez que permaneceu foragido por 01 (um) ano.

Vejamos jurisprudência acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CARDUME. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO:
AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RÉU FORAGIDO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2.

É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido. 3. A permanência dos motivos que justificaram o decreto prisional, dentre esses a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, justificam a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a manutenção da custódia cautelar.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP.
RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. 1. (...).
4. Foi demonstrada, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente possui um processo suspenso, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, pela prática do mesmo delito, e, ainda, não foi encontrado para citação nas duas ações civis públicas iniciadas há mais de um ano, referentes ao mesmos fatos ora apurados. Ademais, em decisão recentemente proferida, o Magistrado de piso afirmou que o réu permanece foragido e que os fundamentos do decreto de prisão permanecem válidos.
5. (...). 7. Havendo nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. Ordem denegada. (HC 699.858/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (GRIFEI).

De mais a mais, no dia 28/04/2022 foi designada audiência em continuação de instrução e julgamento, e ainda, realizada a revisão das prisões preventivas do paciente e dos réus Jhonatas Abinadabe Sousa de Sá, Rivaldo Ferreira e José Matheus Oliveira Castro Lima, ocasião em que foram mantidas, conforme extrai-se dos autos do processo 0800114-02.2021.8.14.0131 – ID 59177960, vejamos:

“... No presente feito, os réus JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA,RIVALDO FERREIRA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS foram denunciados pelo crime capitulado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo) e tiveram suas prisões preventivas decretadas com fundamento na garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada com a conduta a princípio por eles perpetrada, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática de roubo combinada à ação violenta praticada com as vítimas, conforme documento de Num. 24808192.

Segundo consta dos autos, os réus demonstraram desprezo com a ordem pública e com a integridade das vítimas, as quais relataram que foram agredidas com socos, tapas, amordaçadas e ameaçadas, mediante armas de fogos utilizadas na conduta delitiva perpetrada pelos acusados, segundo consta nos depoimentos prestados perante autoridade policial.

Nesse ponto, mister salientar que se extrai das certidões de antecedentes criminais que os acusados JOSE MATHEUSOLIVEIRA CASTRO LIMA, RIVALDO FERREIRA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS estariam envolvidos com crime, de modo que se faz necessária a manutenção das custódias cautelares no presente momento. Vale dizer, os acusados já tiveram outras chances de deixarem de se envolver com a criminalidade, mas continuam a demonstrar periculosidade pela continuidade de prática delitiva.

(...)

Assim, não se vislumbra qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação das prisões preventivas, permanecendo presentes os pressupostos e hipóteses da constrição cautelar mais gravosa, e com base no princípio da proporcionalidade, necessária é a manutenção das prisões preventivas de
JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ,JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, RIVALDO FERREIRA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
.
..”.

Observa-se, dos excertos ao norte colacionados, que tanto a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente como a que a manteve, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresentam devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo a magistrada menção ao crime, em tese, praticado, bem como a real necessidade de resguardo da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada com a conduta a princípio por eles perpetrada e a gravidade em concreto do fato delituoso.

No sentido de que não há ilegalidade no decreto e manutenção da custódia, quando a decisão se mostra devidamente motivada, já se manifestou o STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "'Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agravante, a denotar, inclusive, pelo seu histórico criminal, que repercute no fundado receito de recidiva criminosa - "[a] prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade da vítima, demonstrando frieza, além dos acusados possuírem antecedentes criminais, circunstâncias que apontam para a periculosidade exacerbada dos agentes, incapaz de ser controlada por meras medidas cautelares diversas da prisão".
3. (...). (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde a magistrada ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Frise-se ser desnecessária a perícia para identificar a voz do paciente no suposto áudio com o acusado de nome Rivaldo, no qual conversavam sobre a destinação de uma caminhonete que fora subtraída durante a empreitada criminosa, diante da legitimidade dos agentes policiais que executaram as interceptações telefônicas, bem como da ausência de previsão na Lei 9.269/96.

Quanto ao pedido de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que igualmente não há que ser concedida, pelo menos não neste momento processual, em que a instrução processual somente se iniciou, pois a prisão preventiva é medida cautelar excepcional e destinada à preservação da ordem pública, quando conveniente à instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ao desiderato e as circunstâncias do caso demonstram, pelo menos por ora, que a prisão preventiva se faz necessária.

Ressalto que as hipóteses de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/05/2022